Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. INADIMPLEMENTO DAS PROMITENTES VENDEDORAS. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. MORA. TERMO A QUO. TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TERMO AD QUEM. ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. ATRASO SUPERIOR A CINCO ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo final para incidência da penalidade contratual é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves e não a data de expedição da carta de habite-se.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel não dá ensejo, por si só, à reparação por dano moral. Todavia, o caso concreto configura exceção à regra.
3. A avença foi firmada em novembro de 2010, com previsão de entrega da unidade autônoma em outubro de 2014, já computados os 180 dias de tolerância para a conclusão das obras. As parcelas do contrato foram integralmente quitadas. Todavia, as chaves do imóvel foram entregues somente em abril de 2020. O atraso na entrega do imóvel, de cerca de cinco anos e cinco meses, superou o tempo previsto para a própria conclusão da incorporação imobiliária, sendo o prazo de tolerância ultrapassado em aproximadamente 11 vezes.
4. A prolongada indefinição sobre a conclusão da empreitada, decorrente da conduta abusiva das promitentes vendedoras, gerou angústia que ultrapassa o mero dissabor ou simples aborrecimento com o descumprimento contratual, adentrando, assim, a esfera dos direitos de personalidade dos autores da ação.
5. A indenização por danos morais foi arbitrada em consonância com o princípio da razoabilidade, conformando-se ao caráter satisfativo-punitivo do instituto.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.